Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte ré opôs os presentes embargos de declaração. Aponta obscuridade, contradição e omissão no acórdão vergastado. Alega que foram aplicadas apenas restrições temporárias de funções do perfil, em razão de violações aos Termos de Uso, inexistindo qualquer mácula à reputação da autora. Afirma que “inexiste no ordenamento jurídico brasileiro qualquer norma que obrigue os provedores de aplicações de Internet a coletarem ou guardarem outros dados ou os conteúdos publicados e atividades mantidas entre seus usuários” e que “o Facebook Brasil trouxe todos os elementos que estavam ao seu alcance e que justificaram a aplicação de restrições no perfil da Embargada”.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão, que se encontra adequada e suficientemente motivada, tendo o colegiado, após a análise do conjunto probatório constante nos autos, constatado o abuso de direito por parte do requerido, capaz de justificar a condenação em danos morais, consoante se dessume do seguinte trecho do voto:
“(...) 7. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Nesse sentido, o artigo 3o da Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014).
8. É incontroverso que o réu promoveu o bloqueio temporário do perfil da autora (https://www.facebook.com/ppffcosta) em sua plataforma.
9. O recorrente afirma que a conta da recorrida foi desabilitada tendo em vista a violação aos termos contratuais aceitos no momento do ingresso, ao compartilhar conteúdo em desacordo com o previsto nos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade do serviço Facebook., principalmente, conteúdos contendo bullying, violência e ódio.
10. Muito embora o réu insista haver comprovado a ocorrência de conteúdo impróprio, limitou-se a acostar ao feito advertências feitas pelo próprio recorrente, por meio das quais indica o que aconteceria se os padrões estabelecidos pelo réu fossem violados novamente.
11. Por certo, o recorrente não se desincumbiu minimamente do ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois não acostou aos autos eletrônicos qualquer indicativo da existência de mensagens com conteúdo de bullying, violência ou ódio.
12. No caso em análise, não há qualquer evidência de que a autora tenha infringido as políticas de uso da rede social, além das meras alegações do réu, destituídas de qualquer força probatória.
13. Cumpriria ao requerido demonstrar com precisão qual foi o ato ilícito cometido pela autora por meio do perfil na plataforma do requerido com vistas a justificar a atitude de desativar, ainda que temporariamente, o perfil do usuário, mas não o fez.
14. Portanto, configurado o abuso de direito por parte do requerido, é forçoso que o réu seja compelido a restabelecer a conta da autora.
15. A exclusão do perfil de usuário de rede social, sem a correspondente comprovação de que a autora violou os termos e condições de uso, implica em mácula à sua reputação, haja vista que leva aos demais seguidores a acreditarem que a recorrida veicula material impróprio. A afronta aos direitos de personalidade, na hipótese, é patente, uma vez que foi capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, o que justifica a compensação pecuniária em favor da ofendida (...)”.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão.
5. Necessário esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
6. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
8. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.